Tribunal: STF
Processo: Rcl 66131
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que teria usurpado a competência originária criminal deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Na petição inicial, alega-se, em suma: 



    Nos autos da apelação criminal 0715721-73.2023.8.07.0001 consta que o reclamante foi denunciado pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, em data de 09 (nove) de janeiro do ano passado (2023), pela seguinte conduta (anexo 05): 



    I. No dia 24 de dezembro de 2022, por volta das 03h15, na pista de acesso ao Aeroporto Internacional de Brasília Juscelino Kubitschek, EPAR - DF 047, Brasília-DF, em frente a concessionária de veículos V12 Prime, WELLINGTON MACEDO DE SOUZA, de forma voluntária, consciente e em unidade de desígnios e comunhão de esforços com GEORGE WASHINGTON DE OLIVEIRA SOUSA e ALAN DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES, expôs a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio de outrem, mediante colocação de dinamite ou substância de efeitos análogos, em um caminhão-tanque carregado de combustível.



    [...] 



    A competência para processar e julgar a ação penal nº 0715721-73.2023.8.07.0001 é deste Supremo Tribunal Federal, nos termos do que restou decidido na Petição nº 10.776-DF (Operação Nero) em 04.04.2023 (anexo 11). Perceba-se que a sentença condenatória proferida no primeiro grau de jurisdição em tal ação penal (anexo 09) reconheceu como motivação do crime a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito após o resultado das Eleições Gerais 2022, mesma fundamentação utilizada para afirmar e reafirmar a competência desta Corte Suprema (anexo 11). 



    Ao final, requer-se a procedência da reclamação, para anular a integralidade da ação penal 0715721-73.2023.8.07.0001, atualmente em trâmite no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios em sede de apelação criminal, fixando-se a competência deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a causa. 



    É o breve relatório. Decido.



    O pedido ventilado nesta Reclamação já foi por mim enfrentado na Petição 12.445/DF (DJe de 3/5/2024), autuada nesta SUPREMA CORTE a partir de despacho proferido pelo Juízo da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, por meio do qual remeteu a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a Petição Criminal 1006225-33.2023.4.01.3400, para fins de verificação de 



    correlação dos fatos objeto da Ação Penal 0749026-82.2022.8.7.0001, em trâmite na 8ª Vara da Justiça Comum do Distrito Federal, com os fatos investigados na ‘Operação Nero’, bem como com os fatos apurados na ‘Operação Lesa Pátria’, operações que se constituem em fatos públicos e notórios, e cuja sede de processamento é o Supremo Tribunal Federal. 



    No julgamento da PET 12.445/DF, reconheci a competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para julgar e processar os fatos objeto do declínio da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, excetuando-se do escopo investigativo os tipos penais imputados no âmbito da ação penal 0749026-82.2022.8.07.0001, em trâmite no Juízo da 8ª Vara Criminal de Brasília/DF. 



    Ocorre que o processo-crime retratado nesta Reclamação (Autos 0715721-73.2023.8.0.0001) é fruto de desmembramento da mencionada Ação Penal 0749026-82.2022.8.07.0001, realizado pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Brasília/DF em razão destas circunstâncias: 



    Ante o comparecimento do acusado WELLINGTON, o feito e a prescrição devem ser retomados (art. 363, § 4º, do CPP). Estando em fases distintas, e considerando que os réus GEORGE e ALAN estão presos, os processos devem ser separados, nos termos do art. 80 do CPP. DESMEMBREM-SE os autos em relação ao acusado WELLINGTON; em seguida, no feito desmembrado, NOTIFIQUE-SE a Defesa constituída para apresentar resposta, no prazo legal. 



    Assim sendo, fica prejudicada esta ação reclamatória, uma vez que o pedido nela formulado já foi examinado por esta SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024. 



                Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente